Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (RECORRENTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO CACHOERINHA - CNPJ: 20.964.166/0001-35 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. CHEQUES SUSTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO.

SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução em que a Recorrida MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA, sustenta ser credora da Recorrente na quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em razão de suposta prestação de serviço advocatícios ao Condomínio.

2. Verifico que a contratação da Recorrida foi realizada pela antiga síndica do Condomínio Recorrente, tendo a contratação o objeto de serviços advocatícios criminais, incluindo consulta jurídica e realização de audiência e fornecimento de queixa crime.

3. Ocorre que a nova gestão do condomínio sustou os cheques fornecidos para o pagamento da prestação de serviço, bem como questiona a prestação de serviço por parte da Recorrida em favor do Condomínio.

4. Nos autos, não há prova concreta da prestação de serviço ao Condomínio a justificar a obrigação do pagamento, razão pela qual é necessária a realização da instrução processual.

5. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

6. Sentença anulada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução em que a Recorrida MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA, sustenta ser credora da Recorrente na quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em razão de suposta prestação de serviço advocatícios ao Condomínio.

A parte Recorrente opôs embargos a execução, os quais foram rejeitados pelo Juízo de Origem para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
.

O Recorrente
CONDOMINIO RIO CACHOERINHA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito a improcedência da ação de execução.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta pela necessidade de produção de prova, mediante a realização de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de comprovar que não houve prestação de serviço em benefício a Recorrente.

Pois bem, verifico que os cheques que sustentam a execução foram sustados pela Recorrente, bem como que o contrato de honorários advocatícios possui como objeto a prestação de serviços advocatícios criminais, incluindo consulta jurídica e realização de audiência e fornecimento de queixa crime.

Ocorre que, nos autos não há qualquer elemento probatório a comprovar que a Recorrida tenha prestado serviço de advocacia em benefício do Condomínio Recorrente.

Ademais, verifico no documento de ID n. 105475514 que todos os processos em que a Recorrida menciona ter prestado o serviço não indicam que o Condomínio tenha sido parte, mas apenas a antiga síndica.

Desta feita, não há como inferir com precisão pelos documentos anexados que os serviços foram prestados em proveito do Condomínio, eis que indica que a prestação de serviço ocorreu em favor da Síndica, o que em tese, justificaria a tese apresentada pelo Recorrente.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa à Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021